Tribunal: CARF
Processo: 10880.674097/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674097/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.536 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
BV TRADING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUSTENTAÇÃO ORAL. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME E
JULGAMENTO SOBRE O PEDIDO.
A sustentação oral é feita nos termos das normas do processo administrativo
fiscal, sendo desnecessário o exame e julgamento sobre tal pedido.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL ART.
168 DO CTN. SÚMULAS CARF 91 E 145.
Aplica-se o prazo prescricional ao saldo negativo, para sua utilização em
compensação, nos termos do art. 168 do CTN. Tal entendimento pode ser
extraído também das Súmulas 91 e 145 do CARF.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
SÚMULA
CARF
91.
PRAZO
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. 5 ANOS A PARTIR DE 9 DE
JUNHO DE 2005. SÚMULA CARF 91.
O prazo para compensação ou de restituição em declarações apresentadas após
9 de junho de 2005 é de 5 anos, contado da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, a ele negar provimento, de forma a manter a decisão da
DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674097/2009-23
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 154-176 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 09-57.141, da 2a Turma da DRJ/JFA (fls. 139-149), em sessão realizada na
data de 18 de março de 2015, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 15-30 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 140-143.

A interessada transmitiu o PERDCOMP 38549.64999.310108.1.3.02-
2679 e outros, visando compensar os débitos nele declarado com crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do PA 01/01/2004 a 31/12/2004, com valor original na data da
transmissão informado no demonstrativo de crédito de R$ 1.459.193,94.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico, no qual, em suas Informações Complementares de forma mais
detalhada, a Delegacia de origem assim se pronunciou:
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações
de compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo
estabelecido no art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) foi
considerado valor não passível de restituição ou compensação, por não
ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.459.193,94
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 243.668,94
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$
1.215.525,00
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido
transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração
do saldo negativo, houve transmissão de outros PER/DCOMP relativos
ao mesmo crédito para os quais, na data de sua transmissão, já estava
extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do
prazo legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2004
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto pelo decurso
do prazo legal na data de transmissão
N°PER/DCOMP Data-transmissão
PER/DCOMP original
12362.13960.290110.1.3.02-1246
29/01/2010
25815.66431.260210.1.3.02-3024
26/02/2010
25140.56541.300310.1.3.02-0849

30/03/2010

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

Com base no fundamento acima transcrito as compensações declaradas
nos referidos PERDCOMPs não foram homologadas, constando do Despacho Decisório
o enquadramento legal a seguir:
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de
1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em
resumo, que:
(...)
5. Não há dúvidas, assim, de que (i.) a Requerente possui saldo negativo
relativo ao ano-calendário 2004; e que (ii.) o valor desse saldo, conforme
confirmado pela Receita Federal do Brasil no âmbito do r. despacho
decisório [cf. Anexo 02] e a partir dos documentos anexos [cf. Anexos 04
e 05] é equivalente a Rf1.459.193,94.(...)
6. (...) A discussão nestes autos, assim, cinge-se unicamente à prescrição
do direito de aproveitamento do crédito, e não à sua legitimidade e
comprovação (...)
7. Considerando-se que o "período de apuração do crédito" foi
31.12.2004, por se tratar de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2004, entendeu-se que referido crédito apenas poderia ser aproveitado
por intermédio de PER-DCOMP transmitidas até 31.12.2009 e para
débitos com vencimento até essa data. O fundamento para essa
delimitação temporal seria o artigo 168 do Código Tributário Nacional2.
8. Esse entendimento, contudo, não merece prosperar, por três motivos
principais. Em primeiro lugar, porque as retenções na fonte ocorridas
durante o ano-calendário 2004 \pagamentos\ deram-se ANTES da
vigência da Lei Complementar n.° 118, de 09 de fevereiro de 2005, e,
portanto, ao caso se aplicam os prazos prescricionais na forma
anteriormente em vigor [5 (+) 5]. Esse entendimento está pacificado no
âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, como se demonstrará na
seção II.B., infra.
9. Tanto não bastasse, o termo 'a quo' do prazo prescricional é o 1o dia
seguinte ao mês para entrega da DIPJ-05 [ou seja, V.jul./05], nos termos
do artigo 6o, §1°, II da Lei n.° 9.430, de 27 de novembro de 1996, e não o
último dia útil do ano-calendário [31.12.2004], como sustentado no
âmbito do r. despacho decisório. Corrigindo-se o termo inicial do prazo
prescricional,' claramente não houve o seu decurso [cf. seção II.C, infra].
Por fim, com fundamento no artigo 6o da Lei n.° 9.430/96, pode-se
sustentar que, enquanto o contribuinte for optante pelo lucro real, não há
prazo prescricional para aproveitamento do saldo negativo apurado em
determinado período, uma vez que a lei não faz restrições ao seu uso,
sendo suficiente que o contribuinte mantenha o registro contábil desse
saldo [cf. seção H.A., infra]. Não há dúvidas, assim, de que não houve o
decurso do prazo do artigo 168, I, do Código Tributário Nacional no
presente caso concreto.
(...)
II. Necessidade de provimento da presente Manifestação de
Inconformidade.
II. A. Inocorrência do decurso do prazo prescricional para
compensação de saldo negativo enquanto o contribuinte for optante
pela sistemática do lucro real.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

(...)
II.B. Aplicação do artigo 168 do Código Tributário Nacional aos
créditos anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar n.° 118/05.
Posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
(...)
II. C. Termo inicial para a contagem do prazo prescricional dos créditos
relativos a saldo negativo de IRPJ, cf. artigo 6o da Lei n.° 9.430/96.
(...)
III. Conclusão e pedido.
(...)
i. a partir da leitura do artigo 6o da Lei n.° 9.430/96, depreende-se que,
enquanto o contribuinte for optante pelo lucro real, não há o decurso do
prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 168 de Código
Tributário Nacional para o aproveitamento do saldo negativo apurado
em determinado período, sendo suficiente que o contribuinte mantenha o
devido registro contábil desse saldo;
ii. a Requerente discute, no caso, a compensação de saldo negativo
apurado no ano-calendário 2004, como se demonstrou no Anexo 06, foi
optante pelo lucro real de 2005 a 2010, tendo mantido regular registro
daquele saldo negativo desde a respectiva apuração até a integral
compensação; consoante jurisprudência iterativa do CARF, em especial
da C. CSRF, assim, sequer houve o início do curso do prazo decadencial
previsto no artigo 168,1, do Código Tributário Nacional;
iii. ainda que se entendesse que a utilização de saldo negativo sujeita-se a
prazo prescricional, independentemente de ter se mantido como
contribuinte optante pelo lucro real, no caso se discute saldo negativo de
2004, o que significa que os pagamentos antecipados foram realizados
antes da vigência da Lei Complementar n.° 118/05; aplicam-se, assim, os
prazos prescricionais na forma anteriormente vigente [5 parei
homologação tácita/extinção do crédito (+) 5 para decurso do prazo
prescricional], consoante determinado expressamente na Arguição de
Inconstitucionalidade pela Corte Especial deste E. Superior Tribunal de
Justiça, j. em 27.08.07;
iv. dessa maneira, quando da apresentação dos PER-DCOMP n.°s
12362.13960.290110.1.3.02-1246,
25815.66431.260210.1.3.02-3024,
25140.56541.300310.1.3.02-0849,
em
29.01.2010,
26.02.2010
e
30.03.2010, para compensar saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário 2004, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional, que
apenas se exauriria em 31.12.2014; e
v. por fim, o termo 'a quo' do prazo prescricional de 5 anos para utilizar
crédito de saldo negativo de IRPJ deve ser aquele estabelecido no 6o ,
§1°, II, da Lei n.° 9.430/96, i.e., o Io dia seguinte ao mês para entrega da
DIPJ. Isso porque deve prevalecer a disposição legal, em razão da
supremacia da lei e cm razão da segurança jurídica, e não normas infra-
legais editadas por autoridades fiscais.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
139).

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/01/2010, 26/02/2010, 30/03/2010
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DECADÊNCIA.
O prazo para restituir ou compensar crédito tributário pago indevidamente ou a maior
do que o devido é de cinco anos, contados a partir da data do pagamento. No caso de
saldo negativo de IRPJ, posterga-se o início da contagem para o dia seguinte ao de sua
formação.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA PEDIR.
Não havendo ação judicial de repetição de indébito impetrada antes da vigência da LC
118/2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos, contado da data de extinção do crédito tributário, assim entendido como o
pagamento antecipado, nos casos de lançamento por homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a Contribuinte tem o prazo de cinco
anos para usar o saldo negativo de determinado ano, a partir do primeiro dia do ano seguinte
àquele em que o saldo foi gerado. Salientaram dos julgadores que os entendimentos do CARF
somente vinculam os julgadores de primeiro grau quando houver e publicação de súmula.
Ademais, os julgados indicados pela defesa devem ser anteriores a 2002, ano em que se tornou
obrigatória a apresentação de declaração para compensação.
5. Quanto ao prazo prescricional, o STF firmou o entendimento de que apenas
para as ações que já haviam sido ajuizadas antes da entrada em vigor da LC 118/05 seria
aplicável a interpretação dos dez anos para o prazo prescricional. Como a Contribuinte
apresentou declarações de compensação em 2010, então não seria aplicável a tese ao caso. Sobre
o início do prazo prescricional, o entendimento foi de que, por se tratar de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, a contagem se inicia em primeiro de janeiro, ainda que a redação
anterior do art. 6o da Lei 9.430/96 previsse que somente a partir de abril poderia haver a
compensação. Tal dispositivo não alterou o início do prazo prescricional previsto no art. 168 do
CTN. Cita Portaria MF no 341 de 12/07/2011 e o Ato Declaratório SRF no 03/2000.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 139-140):
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972 e
alterações.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que é possível que: a) não há dúvida da existência do crédito no
valor de R$1.459.193,54 do ano-calendário de 2004, bem como de sua certeza e liquidez; b)
inocorrência do decurso do prazo prescricional para compensação de saldo negativo enquanto o
contribuinte for optante pela sistemática do lucro real. O art. 6o da Lei 9.430/96 prevê sobre a
possibilidade de uso do saldo negativo. Assim, desde que o contribuinte se mantenha na
sistemática do lucro real, o saldo negativo de IRPJ pode ser compensado em períodos
subsequentes, não sendo fixado pela lei prazo para uso do referido saldo. Assim, o saldo
negativo não se sujeita a prazos prescricionais, nem à apresentação de compensação. A cada ano
se renova o direito do contribuinte quanto ao saldo. Indica jurisprudência do CARF que justifica
seu posicionamento. Devem ser observadas tais decisões, porque a alteração legislativa em 2002
(Lei no 10.637/02) dispõe apenas compensação entre tributos da mesma espécie. O curso do
prazo prescricional não tem nenhuma relação com a obrigatoriedade de transmissão de
PERDCOMP; c) os créditos não estavam prescritos, pois os pagamentos foram efetuados antes
da vigência da Lei Complementar no 118/05, que alterou a aplicação do art. 168 do CTN. A tais
pagamentos deve ser aplicada a tese dos dez anos. Tal orientação estava amparada pelo STJ. A
extinção equivale à homologação tácita dos pagamentos efetuados. Assim, até a transmissão dos
DCOMPs em 2010, não homologados, não tinha ocorrido a prescrição; d) mesmo que se
considere que os créditos se submetam ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art.
168 do CTN, o art. 6, § 1°, II da Lei 9.430/96 não pode ser afastado. O termo inicial da fluência
do prazo prescricional não é a data da retenção do IRRF, nem o último dia de apuração do saldo
negativo, mas sim o primeiro dia subsequente ao da entrega da DIPJ. O dispositivo normativo
prevê que após a entrega da DIPJ, o contribuinte tem assegurado o direito de compensação,
sendo nesse momento o início da contagem do prazo de prescrição. Apresenta julgado do CARF
que tem tal entendimento. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reformar a decisão de
primeiro grau, de forma que se proceda a homologação das compensações indicadas. Protesta
por sustentação oral.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Informação fiscal
9. Às fls. 210-219, a Receita juntou Despacho Decisório, no qual informa que a
Requerente ajuizou ação na Justiça Federal de São Paulo, distribuída sob o no 5024363-
42.2021.4.03.6100, em trâmite na 11a Vara Cível, da Subseção Judiciária de São Paulo. No
Despacho, a Autoridade informa que a Contribuinte busca na ação garantir seu direito ao crédito
nos processos administrativos nos 10880.945779/2015-74 e 10880.945780/2015-07. Assim como
no título do Despacho, onde é feita menção ao presente Processo, como conexo, ao longo do
texto do documento, a Autoridade cita o crédito objeto da demanda sob análise. Como conclusão
do Despacho, foi exarado entendimento de que se não mantida a prescrição, deve o crédito ser
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

reconhecido, com a consequente homologação das compensações objeto dos processos
indicados.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 152 – 24/07/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 153 – 25/08/15), conclui-se que este é tempestivo.
12. Quanto à admissibilidade do Recurso, uma questão que poderia ser aventada
se dá em relação à propositura, pela Contribuinte, de ação judicial indicada no relatório e descrita
na Informação fiscal por meio de um Despacho Decisório. Não fica muito claro no Despacho se
a ação engloba o objeto do presente Processo, o que, em caso positivo incidiria na situação
prevista na Súmula no 1 do CARF.
13. Em exame à página da Justiça Federal de São Paulo, identificou-se a referida
ação. Apesar do site não conter muitas informações, como por exemplo cópia da inicial, este
apresenta despacho do Magistrado, que serve para sanar o questionamento. Nele, o Juiz
identifica que o objeto da ação abrange apenas os processos nos 10880.945779/2015-74 e
10880.945780/2015-07, mas não o presente, conforme transcrição de parte de decisão de
10/05/22.

14. Assim, ainda que o crédito possa ter relação com a demanda discutida aqui,
não se vislumbra que a ação possa se encaixar na Súmula indicada acima, sendo, portanto,
admissível o Recurso.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

V. Sustentação oral
15. Requereu a Contribuinte o direito a sustentar oralmente. A sustentação oral é
feita nos termos das normas do processo administrativo fiscal, sendo desnecessário o exame e
julgamento sobre tal pedido.

VI. Prazo prescricional e sua aplicação
16. A discussão gira em torno do prazo para utilização do saldo negativo. No
presente contexto, três declarações de compensação da Contribuinte não foram homologadas,
12362.13960.290110.1.3.02-1246,
25815.66431.260210.1.3.02-3024,
25140.56541.300310.1.3.02-0849. De acordo com o DD (fl. 10), o saldo negativo foi utilizado
fora do prazo legal, pois o saldo seria de 2004, sendo as declarações apresentadas em 2010.
17. A Primeira linha de argumentação da Recorrente foi de que há inocorrência
do decurso do prazo prescricional para compensação de saldo negativo, enquanto o contribuinte
for optante pela sistemática do lucro real, com base no art. 6o da Lei 9.430/96. O saldo poderia
ser compensado em períodos subsequentes, não sendo fixado prazo para seu uso. Assim, o saldo
negativo não se sujeitaria a prazos prescricionais, nem à apresentação de compensação.
18. Inicialmente é para se fazer constar que a partir de 01/10/2002, a
compensação de saldo negativo deve ser feita por meio de apresentação de DCOMP. Tal
afirmação se fundamenta no art. 74 da Lei 9.430/96 e na Súmula CARF n° 145, cuja redação é a
seguinte: A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante apresentação de
Declaração de Compensação - DCOMP. Assim, a afirmação que o saldo negativo não se sujeita
à DCOMP não se sustenta.
19. Quanto aos prazos prescricionais, o desfecho é o mesmo. O art. 168 do CTN,
cumprindo o definido pelo art. 146, III, “b” da Constituição, trata do prazo prescricional para se
pleitear a restituição. Desde já, entende-se que o dispositivo não se aplica exclusivamente à
modalidade de restituição, mas também extensivo à compensação, inclusive, por estar inserido
na seção que trata do pagamento indevido. Desta feita, é cabível o prazo prescricional ao saldo
negativo. Por conseguinte, caso o saldo negativo não tenha sido utilizado no prazo de cinco anos,
haverá prescrição sobre o direito de pleitear seu uso. O fato do art. 6° da Lei 9.430/96 não dispor
sobre prazo no qual deva ser empregado o crédito não significa que anule a previsão do CTN,
como visto, lei de caráter completar.
20. A Requerente indicou também jurisprudência do CARF que justificaria seu
posicionamento, além de afirmar que a alteração legislativa em 2002 (Lei no 10.637/02) disporia
apenas sobre compensação entre tributos da mesma espécie.
21. A Lei no 10.637/02, que alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, não previu
nenhuma hipótese em que haveria compensação apenas entre tributos da mesma espécie, pelo
contrário, deixou claro que a compensação poderia ser feita entre quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

22. Quanto às decisões administrativas indicadas pela Recorrente para
fundamentar suas alegações, todas elas tiveram como objeto pedidos de compensação ou
restituição antes da alteração promovida pela Lei no 10.637/02, portanto, não podem ser
aplicadas para atos que foram realizados posteriormente à vigência de Lei que estabeleceu novo
procedimento para realizar a modalidade de extinção.

VII. Pagamento e vigência da LC 118/05
23. A Recorrente alega que os créditos não estariam prescritos, pois os
pagamentos foram efetuados antes da vigência da Lei Complementar no 118/05, que alterou a
aplicação do art. 168 do CTN. A tais pagamentos deveria ser aplicada a tese dos dez anos. Tal
orientação estaria amparada pelo STJ. A extinção equivale à homologação tácita dos pagamentos
efetuados. Assim, até a transmissão das DCOMPs em 2010, não homologados, não teria ocorrido
a prescrição.
24. Em que pese a posição do STJ era a da aplicação da tese dos cinco mais
cinco, o STF, posteriormente, no julgamento do RE 566621/RS, entendeu que a aplicação da LC
118/05 deveria ser imediata, após sua vacatio legis, salvo nos casos de ações ajuizadas antes da
referida entrada em vigor. Eis a ementa do Acórdão do Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o,
156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado
interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados
do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei
nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei
nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo
então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento
quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e
de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo
reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B,
§ 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-
2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540) (destaque não
consta no original)

25. Tal decisão está em consonância com a Súmula CARF n° 91, a qual prevê
que “Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador.”. Em observância à decisão do STF, bem como à citada
Súmula, que é também aplicável à compensação, não devem ser acolhidos os argumentos, uma
vez que as declarações de compensação foram apenas apresentadas em 2010.

VIII. Momento da existência do crédito
26. Como argumento recursal, a Contribuinte afirma que o art. 6, § 1°, II da Lei
9.430/96 não pode ser afastado, uma vez que ele definiria que o termo inicial da fluência do
prazo prescricional não é a data da retenção do IRRF, nem o último dia de apuração do saldo
negativo, mas sim o primeiro dia subsequente ao da entrega da DIPJ. O dispositivo normativo
prevê que após a entrega da DIPJ, o contribuinte tem assegurado o direito de compensação,
sendo nesse momento o início da contagem do prazo de prescrição. Apresenta julgado do CARF
que teria tal entendimento.
27. Não procede a argumentação da Recorrente. O início de contagem do prazo
prescricional se dá a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos da Súmula 91 do CARF. A
Lei 9.430/96 não tratava, em sua antiga redação do art. 6o, § 1o, II sobre prazo prescricional, mas
sim a partir de quando o crédito poderia ser compensado. Desta feita, deve ser negado a
pretensão da Requerente.

IX. Conclusão
28. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.536 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.674097/2009-23

Fl. 231
DF CARF MF
Original